Tribunal: STF
Processo: Rcl 35521
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – EXTINÇÃO.
    1. Em 24 de junho de 2019, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REGULARIZAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS – ESCLARECIMENTO. 
    1. Verifico não haver o autor indicado, na inicial, o ato impugnado, bem assim a decisão do Supremo ou verbete vinculante que entende inobservado. Noto, ainda, a juntada de procuração específica para atuação do responsável pelo protocolo eletrônico no processo formalizado na origem.
    2. Esclareça o reclamante o pronunciamento atacado e o paradigma dito olvidado, providenciando a juntada das cópias respectivas, regularizando, inclusive, a representação processual, sob pena de indeferimento da inicial.
    3. Publiquem. 
    O reclamante regularizou a representação processual. Não trouxe, contudo, reprodução do pronunciamento impugnado e deixou de apontar o paradigma dito inobservado.
    Reiterado o despacho, em 10 de março de 2020, o autor quedou silente.
    2. Ante o quadro, extingo o processo, sem resolução do mérito, fazendo-o a partir do disposto nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator